Tribunal: CARF
Processo: 13009.001048/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.001048/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE GUILHERME DE AZEVEDO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 10/15), em 07/07/08,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício
de 2005, ano calendário 2004 (fls. 16/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.001048/2008-62
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001048/2008-62

A NL tratou das seguintes deduções indevidas, motivadas pelo não atendimento à
intimação:
- Médicas - R$ 7.810,38 (fl. 11);
- Previdência privada e FAPI – R$ 6.328,67 (fl. 12);
- Pensão alimentícia - R$ 64.375,56 (fl. 13).
A ciência ocorreu em 21/07/08 (fl. 59), e a impugnação foi apresentada em
01/08/08 (fls. 4/7), acompanhada dos documentos às fls. 8/55.
O Contribuinte anexa comprovantes referentes às deduções médicas e com
previdência privada.
Em relação às pensões alimentícias, alega anexar comprovante referente às
beneficiárias Anelise Jochem de Azevedo e Evita das Dores (Organização Hélio Alonso de
Educação e Cultura), no valor de R$ 46.534,85. Ainda em relação à Evita, anexa comprovante
(INSS), no valor de R$ 3.464,50. Em relação à beneficiária Lecy Moreira Brown, anexa
comprovante (Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro), no valor de R$ 14.421,50.
Alega que, em 2006, alterou seu endereço conforme DIRPF do exercício 2006,
sendo prejudicado em seu direito de defesa já que não intimado à prestação de esclarecimentos
em seu domicílio fiscal, a teor do art. 844, inc. I, do RIR/99.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora, sendo
lavrados Termo Circunstanciado (fls. 63/65) e Despacho Decisório (fl. 66), que decidiram
conforme informações a seguir.
Foram consideradas comprovadas as deduções médicas e com previdência
privada, sendo mantida a glosa da pensão alimentícia, tendo em vista que os documentos
anexados comprovaram os pagamentos das pensões, mas não foram apresentadas as sentenças
judiciais ou acordos homologados que permitissem a verificação da dedutibilidade dos valores
pagos.
A ciência ocorreu em 24/01/12 (fls. 67/68), e a manifestação foi apresentada em
30/01/12 (fls. 73/76).
Apesar de proceder à apresentação da documentação exigida (fls. 77/89), quer se
solidarizar acerca de constragimento causado pela exigência das sentenças judiciais, motivado
pelo simples cumprimento de formalidade legal, haja vista já terem sido considerados
comprovados os seus pagamentos através de comprovantes emitidos por instituições idôneas e
oficiais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida, desde que comprovada documentalmente, a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001048/2008-62

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001048/2008-62

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ acatou parcialmente as alegações do contribuinte, subsistindo a glosa de
dedução de pensão alimentícia no valor de R$21.460,01, sob os seguintes fundamentos:

Em relação à beneficiária Anelise, filha do Contribuinte, a obrigação foi estabelecida no
valor correspondente a 20% de seus rendimentos líquidos junto à Organização Hélio
Alonso de Educação e Cultura e ao INSS, a ser paga até a maioridade da filha ou até
que completasse 24 anos, caso estivesse cursando graduação em nível superior,
procedendo-se à extinção do desconto em folha quando da comunicação do
Contribuinte (fls. 82/86). Tendo Anelise nascido em 14/02/83 (fl. 83), esta já atingira a
maioridade no ano de 2004. Porém, não foi apresentada em sua defesa nenhuma
comprovação de que Anelise estivesse cursando a graduação prevista no acordo no ano
de 2004 em análise.

Em sede recursal o contribuinte junta aos autos documentos que comprovam
que sua filha estava matriculada em curso de graduação no ano de 2004, motivo pelo qual afasto
a autuação.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital